Tribunal: TJMT
Processo: 1019600-41.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019600-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), EDILAMAR FAGUNDES CARRIJO RAMOS - CPF: 329.229.651-04 (AGRAVANTE), ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA - CPF: 707.422.781-15 (ADVOGADO), NUBBIA CAMILA NUNES PAIVA - CPF: 046.398.481-10 (ADVOGADO), PAULO AFONSO GONCALVES RAMOS - CPF: 329.403.001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), JOSIELDO MACHADO COUTINHO - CPF: 424.176.001-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MEDIDA LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561 CPC PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Os elementos contidos nos autos não são suficientes para desconstituir aqueles apresentados pelo Agravado nos autos principais, ou demonstrar melhor posse sobre a área em disputa. Logo, imperiosa a manutenção da decisão
a quo
que deferiu a reintegração da parte Recorrida na posse do lote.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1018600-06.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
Edilamar Fagundes Carrijo Ramos
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
n.º 0010830-69.2019.8.11.0004,

ajuizada por
Josieldo Machado Coutinho,
deferiu o pedido liminar de reintegração do Agravado na posse do imóvel objeto da contenda.

Em suas razões, o Agravante alega que o Agravado não comprovou os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil

Afirma que, na ocasião da audiência de justificação, o Recorrido limitou-se a apresentar uma única testemunha, a qual não acrescentou informações relevantes.

Assegura que o Agravado jamais exerceu posse no imóvel e que simulou esbulho e ajuizou a vertente demanda no intuito de convalidar direito possessório inexistente.

Com base nessas assertivas, requer a reforma do
decisum
.

O pedido de efeito suspensivo/ativo foi indeferido (ID. 145321203).

Contrarrazões no ID. 148705181.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Agravado
Josieldo Machado Coutinho
ingressou com
Ação de Reintegração de Posse n.º 0010830-69.2019.8.11.0004
em face de
Edilamar Fagundes Carrijo Ramos
alegando ser proprietário e possuidor do Lote 05, Quadra 359, Bairro Jardim Nova Barra, com área de 412,50m2, registrado desde 04/02/2010, matrícula n.º 1.489, do Cartório do 1.º Ofício da Comarca de Barra do Garças.

Afirmou que ocupava a área sem qualquer oposição e mantinha os cuidados rotineiros no imóvel, contudo, em 26/08/2019, ao passar em frente ao local, foi surpreendido pela invasão e início de construção no terreno pela Agravante.

Diante do esbulho possessório, requereu, liminarmente, a sua reintegração na posse do terreno objeto da lide.

O pleito foi deferido, nos seguintes termos:

[...] Ademais disso, em que pese a existência da ação de usucapião sob n. 0012613-96.2019.811.0004, verifica-se que naqueles autos não foi deferida ordem liminar em favor da requerida, encontrando-se o feito ainda em fase postulatória.

Ante o exposto, no presente caso, verifica-se a presença dos requisitos que possibilitam a concessão da liminar em favor da parte autora.

Desta feita,
defiro
o pedido de reintegração de posse do imóvel registrado sob matrícula 55.653 do CRI local, situado no Bairro Jardim Nova Barra, lote 05, quadra 359, nesta cidade, em favor da autora.

Determino
que a Secretaria proceda com

a expedição de competente Mandado de Reintegração de Posse do imóvel acima identificado, em favor da autora, nos termos do art. 563 do CPC.

Deverá constar no mandado que a parte requerida e/ou terceiros que se encontrem porventura no local desocupem o imóvel em demanda, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo descumprimento da ordem judicial.

Autorizo,
desde já, caso o Oficial de Justiça entenda necessário, a ordem de arrombamento e o auxílio de força policial.

Sem prejuízo,
designo
audiência de conciliação/mediação, para o dia 31.10.2022, às 12h00 (horário de Mato Grosso),
por meio de videoconferência a ser realizado pelo CEJUSC.

Intime-se
a parte requerida para comparecer à audiência, a partir de quando será contado o prazo de resposta à inicial, consignando no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC, art. 344).

Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as partes.

A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos dos § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do CPC/2015.

A audiência de justificação prévia foi realizada em 31/08/2022 (ID. 94040451 – autos principais).

O
decisum
deu azo à interposição deste recurso por
Edilamar Fagundes Carrijo Ramos,
sob a alegação de que não foram comprovados os requisitos para a reintegração liminar.

De proêmio, impende salientar que este Recurso se restringe ao acerto ou desacerto, da decisão agravada notadamente no que se refere à presença dos requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência em ação de reintegração na posse.

Como é cediço, o possuidor tem direito de ser mantido na posse no caso de turbação e reintegrado no caso de esbulho, desde que consiga provar, indene de dúvida, os seguintes requisitos: a) a sua posse, b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a continuação da posse apesar de turbada ou a perda da posse, quando se tratar de reintegração (art. 561, CPC).

Aliado a isso, sabe-se que a posse consiste no vínculo entre pessoa e coisa, fundada na vontade do possuidor, criando mera relação de fato por meio da exteriorização de um, ou mais, dos poderes inerentes ao direito de propriedade.

Nesse compasso, o artigo 1.196 do Código Civil preconiza qual a característica da pessoa do possuidor e fornece os elementos para extrair o conceito legal de posse. Veja:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes ao domínio, ou propriedade.

Além disso, de acordo com o art. 1.204 do diploma civil, a aquisição ou a consumação da posse ocorre a partir do momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de quaisquer dos poderes inerentes à propriedade, tais como: o uso, disposição, fruição etc.

O esbulho, por sua vez, caracteriza-se pela injusta privação da posse em virtude de violência exercida sobre a coisa, de constrangimento ocasionado ao possuidor por medo de cometimento de violência ou, ainda, por ato clandestino ou abuso de confiança (THEODORO, Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 28ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, vol. III, pp. 120/121).

A turbação, de outro norte, pode ser conceituada como
“todo fato injusto, ou todo ato abusivo, que venha ferir direitos alheios, impedindo ou procurando impedir o seu livre exercício."
(SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 28.ª ed., p. 1425).

No caso, em que pesem às afirmativas da parte Agravante, não há elementos aptos a comprovar o exercício da posse sobre o imóvel em discussão.

Consoante se observa no ID. 94040451 (autos principais), na audiência de justificação prévia realizada em 31/08/2022, foi colhido o depoimento do Sr. João Lenine Xavier Medeiros, como testemunha arrolada pelo Agravado.

A testemunha afirmou que tem conhecimento de que o Agravado adquiriu o lote há mais de dez anos, época em que eles trabalhavam juntos no período matutino.

Asseverou, também, que desde a aquisição o Agravado e a testemunha iam até o local “quase toda semana” para olhar a área, pois tinham conhecimento de que no Bairro Jardim Nova Barra havia muitas invasões.

Quando indagado pelo Juiz, afirmou ter passado na frente do imóvel pela última vez mais de trinta dias antes da data da audiência, e não ter avistado qualquer esbulho.

Segundo consta no Boletim de Ocorrência n.º 2019.255045, o Agravado comunicou à autoridade policial que, em 26/08/2019, teve ciência do esbulho na área.

Das imagens fotográficas anexadas no ID. 57258200 – Pág. 25/28, verifica-se que está sendo erguida uma construção no imóvel, edificação esta que a própria Agravante assume a autoria. Logo, inconteste a perda da posse pelo Recorrido.

Nessa linha de intelecção, sem olvidar a fase inicial em que a ação se encontra, não é possível admitir a permanência da Agravante no imóvel, uma vez que os elementos até agora comprovam satisfatoriamente as condições e requisitos para o exercício da Ação de Reintegração, descritos no art. 561 do CPC e não foram desconstituídos pela parte Recorrente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - SERVIDÃO DE PASSAGEM - LIMINAR - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - NECESSIDADE. Para concessão da liminar em reintegração de posse, faz-se necessária a comprovação da posse, do esbulho (e sua data) e da perda da posse. Demonstrado pela parte autora/recorrida a posse anterior sobre a passagem, o esbulho e a respectiva data da ocorrência, nos termos dos artigos 561 e 562, do Código de Processo Civil, acertada a decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse.
(TJMG. AI 10000211953450001. Relator Adriano de Mesquita Carneiro. Julgado em 09/03/2022. Publicado em 09/03/2022).

Com isso, tenho que o Juiz agiu corretamente, pois ainda que de forma sumária, o conjunto probatório confere verossimilhança ao que foi alegado pelo Autor/Agravado e, em contrapartida, a Agravante não trouxe contraprova capaz de desconstituir as razões e provas coligidas pela parte adversa, e demonstrou melhor posse sobre a área em disputa.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022